Tribunal: TJES
Processo: 5013250-86.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013250-86.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: CARLI LIBERATO DE CASTRO e outros (4)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5013250-86.2024.8.08.0030

Recorrente
: DECOLAR.COM LTDA.

Recorrido
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
: CARLI LIBERATO DE CASTRO

Recorrido
: ISAAC RIGATO

Recorrido
: CLEIDIANI RIGATO PREZOTTI

Recorrido
: MAX ANDERSON PREZOTTI

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Indenização por danos Materiais e Morais (id. 14504016) ajuizada em que os autores pugnam a condenação das Requeridas, à título de danos materiais, no valor de R$ 13.433,32 e, à título de danos morais, no valor de R$ 30.761,67, a cada autor.

2
. Contestação (id. 14504088), com preliminar, apresentada pela AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., a qual fundamenta que, em razão das condições climáticas, os respectivos voos foram cancelados, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

3
. Contestação (id. 14504091), com preliminar, apresentada pela DECOLAR.COM LTDA., pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

4
. Sentença (id. 14504103) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 1.621,28, a título de danos materiais, e condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, em favor de cada parte Requerente.

5
. Recurso Inominado (id. 14504106), com preliminar, interposto pela DECOLAR.COM LTDA., a qual pugna pela reforma da sentença objurgada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, bem como formulou pedido alternativo de minoração do dano moral.

6
. Contrarrazões (id. 14504112) dos Requerentes os quais pugnam pela manutenção da sentença primeva.

7
. Manifestação da AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A (id.

14504115) a qual informa o pagamento voluntário do dano material, no valor de R$ 3.548,54.

8
. Manifestação dos Requerentes (id. 14504118) informando que o pagamento realizado pela AZUL deverá ser complementado, eis que não reflete o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

9.
A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação de serviços por parte das Requeridas, diante do cancelamento do voo de conexão, e se é devido aos Requerentes a indenização pleiteada, à título de danos materiais, e se os danos morais são cabíveis na espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

10
. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela DECOLAR.COM LTDA. Apesar da alegação da Recorrente, vislumbro que o os Recorridos demonstraram a relação jurídica com a demandada e que a responsabilidade, de acordo com os prejuízos taxados pelos Recorridos, deve ser feita no juízo de mérito. Dessa forma, destaco ainda que a promovida possui pertinência subjetiva necessária com a lide. Além disso, em que pese seu argumento de ser uma mera intermediadora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aponta para sua responsabilidade solidária (REsp n° 888751/BA, Rel. Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, DJe. 27/10/2011; AgRg no AREsp 461448/RS. 4ª Turma; AgRg no Ag.Inst. nº 1.319.480/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. Data do julgamento: 18/02/2014). Sendo assim, por auferir lucro com a venda dos pacotes de viagem, responde objetivamente, nos termos do artigo 14 do CDC, pelas falhas na prestação do serviço que integram o referido pacote. Dessa forma, a responsabilidade da intermediadora se configura solidária com a da transportadora aérea. Ainda que a Recorrente aponte julgados recentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que sinalizem em favor de sua tese, este Relator entende por manter o posicionamento consolidado de que todos os participantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem de forma solidária perante o consumidor, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. A agência de viagens, ao comercializar o serviço de transporte aéreo e auferir lucro, assume o risco do negócio, não podendo se eximir da responsabilidade por falhas que frustram a legítima expectativa do consumidor que com ela contratou.

11
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

12
. A controvérsia gira em torno se houve falha da prestação por parte das Requeridas, que ocasionou no cancelamento dos voos descritos no exórdio. Pois bem. Da análise dos autos, entendo que a sentença vergastada não merece reforma. Explico. A própria Resolução nº 400 da ANAC estabelece que as operadoras de transporte aéreo têm o dever de oferecerem alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de atraso/cancelamento de voo. Ademais, dispõe ainda que a reacomodação pode ocorrer em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino, na primeira oportunidade, devendo tal opção também ser do consumidor. Inconteste nos autos que houve o cancelamento do voo por parte da companhia aérea demandada, a qual não trouxe aos autos prova idônea capaz de demonstrar que as condições climáticas efetivamente impediam a realização do voo nas datas previstas, quedando-se ao ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, nos termos do art. 373, inc. II, CPC. Para tanto, cabia à AZUL juntar relatório oficial da Administração do Aeroporto de Cacoal ou documento expedido pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) que atestasse a impossibilidade de decolagem, o que não foi feito. A mera alegação genérica de condições meteorológicas desfavoráveis, sem qualquer documento técnico que a corrobore, não é suficiente para caracterizar o rompimento do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos suportados pelos Requerentes. Assim, a responsabilidade objetiva das demandadas não pode ser afastada, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC, sobretudo em razão do cancelamento do voo devido aos problemas estruturais, por ser parte integrante da atividade exercida pela demandada (fortuito interno) e não fato extraordinário, não sendo, portanto, causa excludente da responsabilidade de indenizar.

13
. Dessa forma, restou incontroversa a falha na prestação do serviço, consubstanciada no cancelamento do voo e ausência de assistência adequada aos passageiros, circunstâncias que, além de comprometerem a previsibilidade do transporte contratado, impuseram aos Requerentes gastos inesperados e desconforto significativo. A Recorrente não trouxe aos autos, nos termos do art. 373, II, do CPC, provas de que disponibilizou outras opções aos autores ou de efetivo impedimento em realocar os demandantes em outros voos próprios ou de terceiros, em data e horário de conveniência autoral, a fim de manter o planejamento inicial da viagem.

14
. Nesta esteira, a Recorrente não comprovou, de forma efetiva e inequívoca, o motivo de caso fortuito ou de força maior que teve o condão de influenciar o cancelamento do voo. Destarte, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, nos seguintes termos: “Embora tenha havido atraso e necessidade de reacomodação dos passageiros, o serviço de transporte aéreo, ainda que com deficiências, foi parcialmente prestado, não se justificando a devolução integral do valor das passagens adquiridas” (...) “Dessa forma, são passíveis de ressarcimento apenas as despesas acessórias que os autores tiveram que arcar em razão da falha das requeridas, tais como transporte alternativo, alimentação, hospedagem e outros gastos que possam ser diretamente atribuídos ao atraso e cancelamento dos voos. A devolução integral das passagens, por outro lado, não se mostra cabível, pois implicaria enriquecimento sem causa, violando os princípios da proporcionalidade e da vedação ao locupletamento ilícito”. A jurisprudência tem entendido que a ocorrência de cancelamentos de voos devido a condições climáticas e problemas técnicos caracterizam riscos inerentes à própria atividade desempenhada pela companhia aérea, configurando fortuito interno. Em situações como a descrita, espera-se que a companhia aérea tenha zelo com os passageiros e ofereça um serviço adequado, de forma a amenizar os transtornos causados com o atraso do voo e,
in casu
, entendo que a empresa não forneceu a solução adequada para amenizar os transtornos vivenciados pelos autores, considerando que tiveram que se deslocar de ônibus, tanto na ida, tanto na volta, em percurso de duração aproximada de 15 (quinze) horas de viagem.

15
. Quanto aos danos morais, consoante precedente do STJ no Resp. 1.584.465, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, pelas razões exaradas neste voto. O recurso da parte demandada adstrito à minoração do
quantum
indenizatório não comporta reforma, pois o dano moral fixado pelo d. Juízo
a quo
se mostra adequado ao caso concreto e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e se encontra dentro dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal no julgamento de casos análogos.

16
. No caso vertente, os autores demonstraram a ocorrência de circunstâncias fáticas que ultrapassam o mero aborrecimento e configuraram danos morais, à vista que chegaram ao destino final cerca de quase 15 (quinze) horas após o horário inicialmente contratado. Ademais, a própria empresa, caso efetivamente tivesse se empenhado na solução rápida do problema, poderia ter realocados os Requerentes em outros voos, ainda que com escalas, ou mesmo assentos em outras companhias, mas não o fez, evidenciando uma falha na prestação de serviços capaz de configurar os danos morais reconhecidos na sentença de primeiro grau e ora confirmados. Sendo assim, tenho que a sentença ora vergastada, não merece reparo.

17
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

18
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se o Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, CPC/15.

Tese de julgamento:

1. As empresas aéreas respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço.

2. O cancelamento de voo que acarrete atraso significativo na chegada ao destino final, somado à ausência de assistência material adequada, configura dano moral indenizável.

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 373, II;
Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
: TJ-MG - AC: 50423937120228130024, Relator: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 30/06/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2023.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)